Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728742-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAIDER REZENDE RIBEIRO AGRAVADO: NORBERTA LEITE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISNAIDER REZENDE RIBEIRO, contra decisão interlocutória (ID 200586523) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da Ação de Interdição processo 0723500-61.2023.8.07.0007 (ID 177343460) declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas de Família de Bocaiúva/MG, local em que reside a interditanda. Irresignado, ISNAIDER REZENDE RIBEIRO, recorre (ID 61461221 ). Relata que na data de 23/05/2024, a agravada foi levada contra a sua vontade até a cidade de Bocaiuva – Minas Gerais. Declara que a terceira interessada Maria Aparecida é residente e domiciliada na Rua Vereador Valdir Pimenta, n° 119 – Califórnia – Bocaiuva – Minas Gerais e levou a agravada para residir em sua casa. Afirma haver uma enorme diferença em passar a residir em outra cidade e ser levada sem o seu consentimento. Aponta que o juízo a quo deveria ter verificado tal questão e buscar a real vontade da interditanda, não apenas proferir decisão, que contrária o Código de Processo Civil. Declara que, no caso em tela, o juízo a quo não se preocupou em tomar a versão dos fatos da própria interditanda, deveria requerer uma audiência de justificativa prévia ou até mesmo tomar o depoimento antecipado da interditanda (base ao art. 751 do CPC) para entender toda a situação e assim prolatar decisão mais acertada. Sustenta que bastava uma simples vídeo conferência para saber a real dinâmica dos fatos e o interesse da agravada. Ressalta-se que a agravada ainda é lúcida, consegue manifestar a sua própria vontade e não há motivos para não ouvir a sua voz. Acrescenta que nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da propositura da ação, registro ou distribuição, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. Menciona que a mudança de endereço não é causa de competência absoluta, sendo hipótese de competência relativa. Requer o provimento do Agravo para reformar liminarmente a decisão recorrida no sentido de determinar que seja firmada a competência originária já estabelecida, por melhor atender aos interesses da agravada e dos atos processuais já constituídos. Ao final, seja o agravo provido para confirmar a decisão da competência originária já estabelecida (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF). Ausente o preparo ante a gratuidade concedida em ID 178632945. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015,caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, no âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), o c. STJ firmou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Logo, na hipótese, verifica-se a urgência, porquanto a demora poderá ocasionar na inutilidade do julgamento, visto que a remessa do feito de origem para juízo em outra unidade da federação resultará em demora indesejada na solução da questão relativa à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais a questão poderá ser revista. Assim, o presente recurso deve ser admitido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Na hipótese dos autos, o agravante sustenta que a mudança de endereço da agravada (interditanda) não é causa de competência absoluta, sendo hipótese de competência relativa e por isso a decisão prolatada em que se reconheceu a incompetência feriu o artigo 43, do CPC[1]. Os documentos de ID 197586813 e 200103351- processo de origem, demonstram que a interditanda passou a residir em Bocaiúva/MG, estando aos cuidados da terceira interessada MARIA APARECIDA LEITE VELOSO, sobrinha da requerida. Acrescente-se que no relatório médico de ID 200103370 constou que: “Paciente Noberta Leite da Silva, 87 anos, portadora do CPF n° 719.735.831-00, natural de Bocaiuva-MG, sem filhos, viúva, do lar, pensionista após a morte do esposo. Vem em consulta de hoje, para atendimento médico psiquiátrico, acompanhada da sobrinha Aparecida Leite Veloso. Em primeira consulta de hoje a paciente chega ao consultório afirmando “em Brasília era eu e Deus, por mim”. Há 15 dias está residindo com a sua sobrinha e dia “aqui as pessoas são legais”. Afirma estar em Bocaiuva, porém não situa o local que está no momento (clínica médica), afirma também ter 60 anos de idade. Confirma a morte do marido, mas acredita que foi há 3 anos. Porém, segundo a sobrinha a paciente está há cerca de 1 ano com alteração da memória e sem autonomia para realização das atividades básicas da vida diária como cozinhar, uso de medicações e pagamento de contas. Ainda, é portadora de Hipertensão arterial sistêmica e artrose. Nega alergias medicamentosas ou vícios. Súmula Psiquiátrica: higiene preservada, marcha lentificada, calma, colaborativa com a consulta, prejuízo da memória antiga e memória atual parcialmente comprometida, discurso vago, demencial, desorientada no tempo e espaço, eutímica, afeto congruente com o humor. H.D.: G30. 1: Doença de Alzheimer de início tardio. Logo, paciente necessita de auxílio humano para cuidar de si e de suas necessidades básicas. Sendo incapaz de responder por si só, para realização de suas atividades básicas da vida diária. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada, como se vê: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA.CONFLITO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado. (...) (CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015) – Destacou-se. Assim, considerando que a agravada reside em outro Estado (Rua Vereador Valdir Pimenta, n° 119 – Califórnia – Bocaiuva – Minas Gerais) ID 197586813- processo de origem, importa considerar o melhor interesse do incapaz para a fixação da competência. Nesse sentido, em situação semelhante, cito julgado desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA. CURATELA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. AFASTADA. INTERESSE DA PESSOA INTERDITADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. RESIDÊNCIA ATUAL COM O CURADOR. PREFERÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO. ART. 65, CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada. 2. In casu, restou incontroverso que a interditada e o curador se mudaram para outra comarca, fato esse não negado pelo autor, ora agravante, devendo-se considerar como competente o Juízo do local de domicílio atual da interditada com seu curador, nos termos do artigo 76, parágrafo único, do Código Civil. 3. Em que pese se tratar de incompetência relativa, não foi suscitada de ofício, mas sim pelo Ministério Público, conforme lhe faculta no artigo 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida (Acórdão 1415292, 07043436020228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela antecipada recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em seguida, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF,17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.